Tribunal: TJSP
Processo: 0002818-50.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – antecipação – pandemia decorrente de covid - benesse concedida em primeiro grau - perda do objeto - pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002818-50.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROMÁRIO MONTEIRO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do recurso por perda de objeto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FARTO SALLES
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E ZORZI ROCHA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002818-50.2020.8.26.0154 -Voto no 25021
2
Agravante: Romário Monteiro Nascimento
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
progressão de regime

antecipação
pandemia decorrente de covid - benesse
concedida em primeiro grau - perda do objeto - pedido
prejudicado.

Da decisão1 que indeferiu o pedido de
antecipação da progressão ao regime aberto ou a conversão em
prisão domiciliar, Romário Monteiro Nascimento recorreu2
alegando ser o caso de se conceder a benesse com fulcro na
Recomendação CNJ no 62/2020.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida
a decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
De fato, compulsando-se os autos da
execução penal6 verifico que, após a decisão recorrida, então
proferida em 24.06.2020, o sentenciado teve a sua situação
reanalisada 27.11.2020, momento em que foi deferido o pedido
de progressão ao regime aberto, a ser cumprido em prisão
albergue domiciliar7.
Desta feita, a análise acerca da
progressão ou conversão em prisão domiciliar fica prejudicada, já
que superada em primeiro grau.
1 Folhas 203.
2 Folhas 01.
3 Folhas 226.
4 Folhas 229
5 Folhas 235.
6 Processo de Execução Criminal no 0001234-45.2020.8.26.0154
7 Folhas 241 do PEC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002818-50.2020.8.26.0154 -Voto no 25021
3
Portanto,
deixo
de
conhecer
do
recurso, em razão da perda do seu objeto.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso por perda de objeto.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica